Tribunal: TJSP
Processo: 1039369-58.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039369-58.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CONDOMÍNIO EDIFICIO
MONT VERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039369-58.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12977
2
Voto no 12.977
Embargos de Declaração no 1039369-58.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: Condomínio Edificio Mont Vert
Interessada: Prefeitura Regional Campo Limpo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Distinção entre ratio decidendi e obiter dictum.
Fundamentação utilizada no acórdão que não impede, em
tese, que o impetrante-embargado pleiteie seu direito pela
via ordinária. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos pelo Município de São Paulo contra o acórdão de fls. 496/502, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto por Condomínio Edificio
Mont Vert.
O embargante sustenta, em síntese, que é necessário
suprir omissão do acórdão, para o fim de que seja declarado que a segurança
é denegada com exame de mérito, impedindo-se o ajuizamento de ação
ordinária. Alega que houve aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC, tendo o
acórdão ido além da mera confirmação do entendimento do Juízo de primeiro
grau.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica omissão.
Extrai-se do acórdão embargado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039369-58.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12977
3
(...) Portanto, considerando que o direito de requerer o mandado
de segurança se extingue após 120 dias (art. 23 da Lei no
12.016/2009), o presente mandamus, impetrado apenas em
31/07/2019, já se encontra fulminado pela decadência,
merecendo ser mantida a sentença.
Saliente-se que, ainda que assim não fosse e se considerasse
como termo inicial a data da publicação do despacho que indeferiu
a prorrogação , melhor sorte não assistiria à apelante no mérito
da impetração.
Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 473 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “[a] administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”. Trata-se de aplicação do princípio da autotutela, pelo
qual a Administração pode, de ofício, proceder à revisão de seus
atos ilegais, ou reexaminar atos anteriores quanto à conveniência
e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento.
In casu, os despachos de anulação e de indeferimento da
prorrogação se encontram devidamente motivados, no sentido que
o objeto da contrapartida da autorização (cultivo de viveiro de
mudas e hortaliças) não se reveste da transitoriedade exigida pela
Lei Orgânica do Município para a outorga da autorização de bens
públicos. Dispõe o art. 114, § 5o, da LOM de São Paulo:
Art. 114. (...) § 5o - A autorização será formalizada por portaria,
para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, exceto quando se destinar a formar
canteiro de obra ou de serviço público, caso em que o prazo
corresponderá ao da duração da obra ou do serviço. (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039369-58.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12977
4
Com efeito, não se observa que a Administração tenha
desbordado de seus poderes de autotutela, sendo que a apelante
não trouxe aos autos prova pré-constituída no sentido de que a
contrapartida da autorização se insere no requisito de “atividade
específica e transitória”. Ademais, a autorização de uso foi
concedida em dezembro/2017 (fls. 394/397) e há muito se expirou,
de modo que, mesmo que não houvesse a anulação do ato,
inexiste direito líquido e certo à renovação da autorização mais
de um ano depois.
A autorização de uso é ato unilateral, precário e discricionário,
dependendo da valoração do Poder Público sobre a conveniência e
a oportunidade em conceber o consentimento. Como bem ensina
José dos Santos Carvalho Filho, “o administrado não tem direito
subjetivo à utilização do bem público, não comportando formular
judicialmente pretensão no sentido de obrigar a Administração a
consentir no uso; os critérios de deferimento ou não do pedido de
uso são exclusivamente administrativos, calcados na conveniência
e na oportunidade da Administração” (In “Manual de Direito
Administrativo”, Atlas, 32a ed. rev., atual. e ampl., 2018, p. 1325).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a
segurança deve ser denegada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. (Fls. 499/501; g n.).
Como se vê, a confirmação da sentença que reconheceu a
decadência foi a ratio decidendi do acórdão; já a fundamentação que se
seguiu constitui obiter dictum, no sentido da prescindibilidade dos
argumentos para a formação da decisão obtida, de modo que não merece
prosperar a alegação de ter o acórdão “ido além da mera confirmação do
entendimento do Juízo de primeiro grau”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039369-58.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12977
5
Ademais, in casu, mesmo a fundamentação utilizada para
declarar a inexistência de direito líquido e certo não impede, em tese, que o
impetrante pleiteie seu direito pela via ordinária. Isso porque, conforme
ensina Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais”1 (g.n.).
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pp.
11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039369-58.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12977
6
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora